Tribunal: TJMT
Processo: 1006055-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVANTE: G S COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA
AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO; ESTADO DE MATO GROSSO E JUAN JOSÉ BAUTISTA GUTIERREZ
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por G S COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material n. 1011140-73.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada com o fito de determinar o ente público estadual de se abster de realizar a cobrança de débitos da motocicleta BMW/R nineT, chassi n. WB10A0604FZ423279, RENAVAM n. 01067910864, e fazer constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do veículo, visto que a transferência da propriedade ocorrera em dezembro de 2015.
Nas razões recursais, a agravante alega que, em dezembro de 2015, realizou a venda da motocicleta supracitada pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Sr. Juan José Bautista Gutierrez. Aduz que “desde a tradição do veículo referido, tem adimplido com os impostos incidentes sobre o bem comercializado (IPVA, Licenciamento, DPVAT), com o receio de ver seu bom nome inscrito em Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, visto que, até o momento, não conseguiu localizar o Sr. Juan José para que realize a transferência junto ao DETRAN/MT” (id. 83044958, p. 03).
À vista disso, salienta que comunicou a venda da motocicleta em fevereiro de 2021, mediante notificação extrajudicial devidamente entregue e, requereu judicialmente, inclusive em tutela de urgência, que o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT deixassem de realizar novas cobranças relativas ao veículo, bem como fizessem constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do bem, o que foi indeferido pelo juiz de piso.
Ainda, afirma que restou devidamente comprovado nos autos, através da nota fiscal e da notificação ao DETRAN/MT, que o veículo objeto da demanda pertence ao agravado Juan José Bautista Gutierrez, visto que, de acordo com o Código Civil, a propriedade das coisas móveis se transfere mediante a simples tradição, o que ocorreu no ano de 2015.
Verbera que, conforme dispõe o enunciado da Súmula 585 do STJ, “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”, de modo que, principalmente após a comunicação da venda ao DETRAN/MT, o responsável pelo pagamento do IPVA, licenciamento anual e DPVAT é o atual proprietário.
Alega que a mora do novo proprietário não pode ensejar ônus à Concessionária que lhe vendeu o veículo, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo a autoridade de trânsito promover a transferência, caso aquele quede inerte. Isso porque, a seu sentir, compete ao novo proprietário tomar as providências necessárias para efetivar a transferência do automóvel.
Assim, sustenta que, além da probabilidade do direito, é possível constatar, in casu, o periculum in mora, visto que a Agravante pode, a qualquer momento, ser responsabilizada por infrações ou dívidas que não deu causa, manchando seu bom nome e acarretando abalos financeiros significativos.
Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a impossibilidade do DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO realizarem novos lançamentos de débitos relativos ao veículo em nome da Agravante; para que seja suspensa a cobrança do valor pendente de pagamento, que atualmente totaliza R$ 140,00 (cento e quarenta reais), cujo vencimento ocorrerá em 01/11/2021 e, por fim, para que seja realizada a atualização cadastral no sistema do DETRAN/MT para constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do veículo. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, tem-se que, para a concessão do efeito ativo recursal ou para deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, faz-se necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação. Além disso, é imprescindível a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Nessa análise perfuntória dos autos, verifica-se presente a verossimilhança das alegações do agravante (fumus boni iuris).
Eis o teor do dispositivo da decisão contra a qual a agravante se insurge:
“Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 52407830 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório pleiteado.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída às Autarquias Estaduais.
Ademais, verifica-se que o Código de Trânsito Brasileiro, dispõe em seu art. 134, a solidariedade do vendedor por eventuais penalidades, até a efetiva comunicação da venda (...)
Portanto, no caso, verifica-se que o requerente não procedeu com a devida comunicação de venda do bem no prazo legal, assim, ausente o fumus boni iuris.
Desta feita, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado.
Em verdade, o artigo 134 do CTB, antes de ser alterado pela Lei n. 14.071/2020, dispunha que a transferência do veículo deveria ser feita no prazo de 30 dias, sob pena de o antigo proprietário ser responsabilizado. Com a nova redação conferida ao artigo, o prazo passou a ser de 60 dias, in verbis:
“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
No caso em apreço, a Agravante, ao deixar de fazer a comunicação de venda, assumiu o risco de o veículo continuar transitando em seu nome. Isso porque, de acordo com a nota fiscal colacionada, a venda foi realizada em 29.12.2015 e, apenas em fevereiro de 2021, a Agravante notificou extrajudicialmente o órgão de trânsito acerca da transferência de propriedade do veículo.
Contudo, de ver que o que se pleiteia em sede de tutela antecipada é a impossibilidade do DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO realizarem novos lançamentos de débitos relativos ao veículo em nome da Agravante, a suspensão da cobrança do valor pendente de pagamento, que atualmente totaliza R$ 140,00 (cento e quarenta reais), cujo vencimento ocorrerá em 01/11/2021 e, por fim, a atualização cadastral no sistema do DETRAN/MT para constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do veículo, tudo isso após a data da notificação extrajudicial devidamente recebida pelo órgão de trânsito, uma vez que o novo proprietário do veículo não foi encontrado.
Assim, o cerne da questão se cinge à verificação do preenchimento, ou não, das exigências legais para que a Agravante possa ser excluída da condição de contribuinte do IPVA e dos demais débitos, na condição de ex-proprietária do veículo supracitado, após a comunicação extrajudicial da venda, ocorrida em fevereiro de 2021.
Ab initio, cumpre destacar que o art. 2o da Lei Estadual n. 7.301/00, alterada pela Lei n. 10.287/2015, estabelece que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo:
Art. 2o O imposto incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquático ou terrestre, quaisquer que sejam as suas espécies, ainda que o proprietário seja domiciliado no exterior.
Parágrafo único. O imposto é vinculado ao veículo.
Ademais, o art. 9o da referida lei não deixa dúvida de que a responsabilidade pelo pagamento deste imposto é do proprietário:
Como visto, nos termos dos artigos acima mencionados, o contribuinte do IPVA será o proprietário do bem. Essa presunção, contudo, não é absoluta, mas juris tantum, admitindo, portanto, prova em contrário.
Logo, constata-se que a partir do ato de comunicação da venda, o vendedor se exonera das obrigações tributárias referente ao veículo em questão, transferindo-as para o novo proprietário. É certo, portanto, que a Agravante não pode ser responsabilizada pelo pagamento dos impostos lançados posteriormente à data de notificação. É, no entanto, responsável pelo tributo até a efetiva comunicação da venda ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, se acaso existam.
Nesses termos, entendo estarem presentes os requisitos processuais para o deferimento do pedido da Recorrente. Contudo, no que se refere a realização da atualização cadastral no sistema do DETRAN/MT, para que passe a constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do veículo, entendo por bem aguardar a sua manifestação nos autos originários, bem como a sua intimação para apresentar resposta ao presente agravo.
Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado, para determinar que o DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO deixem de realizar novos lançamentos de débitos relativos ao veículo em nome da Agravante, bem como para suspender a cobrança do valor pendente de pagamento, até o julgamento final da ação originária.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões recursais, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado